Tribunal: TJSP
Processo: 2274311-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento - DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A "FINTECHS", OBJETIVANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS.
Argumentos inconvincentes - Pesquisa realizada pelo sistema Bacen Jud 2.0 que abrange tais instituições financeiras, de modo que correto o indeferimento de expedição de ofícios específicos a determinadas "Fintechs" - Precedentes deste E. Tribunal de

Ementa:
Agravo de instrumento - DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A "FINTECHS", OBJETIVANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS.
Argumentos inconvincentes - Pesquisa realizada pelo sistema Bacen Jud 2.0 que abrange tais instituições financeiras, de modo que correto o indeferimento de expedição de ofícios específicos a determinadas "Fintechs" - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2274311-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO
S/A, são agravados METALURGICA ONCE LTDA e GABRIEL VEIGA
DOPICO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento 2274311-80.2019.8.26.0000 - São Paulo- Voto 39389 - Fl. 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2274311-80.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANCK (Brasil) BANCO
MÚLTIPLO S/A
AGRAVADOS: METALÚRGICA ONCE LTDA. e GABRIEL VEIGA
DOPICO
VOTO 39389
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU A
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A “FINTECHS”, OBJETIVANDO A
LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS.
Argumentos inconvincentes - Pesquisa realizada pelo sistema Bacen Jud 2.0
que abrange tais instituições financeiras, de modo que correto o
indeferimento de expedição de ofícios específicos a determinadas
“Fintechs” - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A contra r.
decisão de fls. 804 do instrumento recursal que, nos autos de execução por quantia
certa movida em face de METALÚRGICA ONCE LTDA. E GABRIEL VEIGA
DOPICO, indeferiu a expedição de ofício a FINTECHS com vistas à localização de
ativos passíveis de constrição.
Alega o agravante que a execução originária tramita desde
setembro de 2014, na perseguição de débito que supera um milhão de reais, sem
qualquer sucesso desde então. Sustenta que todas as pesquisas realizadas pelos
sistemas informatizados disponíveis mostraram-se infrutíferas. Argumenta que o
sistema BACENJUD não abrange as FINTECHS, de modo que remanesceria esta
via como oportunidade de localização de ativos possivelmente ocultados em tais
plataformas.
Não houve pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.
Os agravados foram devidamente citados na origem, mas
deixaram de constituir advogado nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento 2274311-80.2019.8.26.0000 - São Paulo- Voto 39389 - Fl. 3/5
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 823).
É O RELATÓRIO.
Consoante relatado, em ação de execução, o credor, ora
agravante, requereu a expedição de ofício a “FINTECHS”, objetivando a
localização de ativos financeiros em nome dos executados.
Em face do indeferimento de tal pleito é que interposto o
presente agravo de instrumento.
Pois bem.
Sem razão o agravante.
Diferentemente do que sustenta, a pesquisa de ativos por meio
do sistema Bacen-Jud abrange as chamadas “Fintechs”, de modo que escorreita a
decisão recorrida.
Sobre o tema, os seguintes precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
“Ementa: Execução de título extrajudicial. Contrato de locação
imobiliária não residencial (box em shoppings). R. decisão que
indeferiu pedido de expedição de ofícios às empresas fintechs.
Pesquisa realizada pelo sistema Bacen Jud 2.0 que abrange tais
instituições financeiras. Indeferimento que se impõe. Nega-se
provimento ao agravo instrumental da exequente.” (Agravo de
Instrumento 210446-83.2019.8.26.0000, 27a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Campos Petroni, j. em 21/10/2019).
“Execução Expedição de ofício às instituições indicadas pelo
banco agravante ("Fintechs"), visando à obtenção de
informações acerca da existência de direitos creditórios,
valores, aplicações ou créditos de qualquer natureza, em nome
dos agravados Descabimento Sociedades que fazem parte do
Sistema Financeiro Nacional, estando abarcadas pelo sistema
Bacenjud
Bacenjud que passou a abranger, além das
instituições financeiras, as corretoras e outros tipos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento 2274311-80.2019.8.26.0000 - São Paulo- Voto 39389 - Fl. 4/5
sociedade de crédito em decorrência do Ofício Circular
063/2018 do CNJ Precedentes do TJSP Agravo desprovido.”
(Agravo de Instrumento 2213185-29.2019.8.26.0000, 23a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. José Marcos Marrone, j. em
10/10/2019).
“Ementa: Consumidor e processual. Ação de execução de título
extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a
expedição de ofício a Fintechs, visando à localização de ativos
financeiros do devedor. Se a pesquisa pretendida pelo credor
pode ser realizada via Sistema BACENJUD, como informa o
Ofício Circular CNJ n. 63/2018, efetivamente se revela inócua a
expedição de ofícios físicos. RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2164396-96.2019.8.26.0000, 27a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Mourão Neto, j. em
25/09/2019).
“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão que
indeferiu a expedição de ofício para Fintechs
Pleito de
reforma da decisão Não cabimento Sistema BACENJUD que
já abrange as Fintechs, nos termos da Resolução BACENJUD
2.0, de 12/12/2.018 Desnecessidade de expedição de ofício,
uma vez que a pesquisa pode ser feita por meio do sistema
BACENJUD

Decisão
mantida

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO não provido.” (Agravo de Instrumento
2267747-85.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Kleber Leyser de Aquino, j. em 10/01/2020).
Do último julgado, com grifo nosso, impende trazer à colação a
elucidativa passagem: Acerca da questão, o Regulamento BACENJUD 2.0, de
12/12/2.018, do Banco Central do Brasil, aponta como instituições participantes, os
bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, os bancos múltiplos
cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais
estrangeiros, os bancos de investimento, as corretoras de títulos e valores
imobiliários, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, além de
instituições que vierem a ser abrangidas, com a expansão do alcance do Cadastro
de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Dessa maneira, entende-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento 2274311-80.2019.8.26.0000 - São Paulo- Voto 39389 - Fl. 5/5
a expedição de ofício às Fintechs mostra-se desnecessária, uma vez que estas
fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, estando abrangidas pela pesquisa
BACENJUD.”
Nada é preciso ser acrescentado. De todo modo, fica o registro
de que não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o
caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se
verificou no caso concreto. Ademais, vale consignar que para acesso às instâncias
extraordinárias é desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais
deduzidos pelas partes, pois, “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura eletrônica